Tribunal: TJDFT
Processo: 0013149-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013149-69.2015.8.07.0001 RECORRENTE: WILFRIDO AUGUSTO MARQUES RECORRIDA: VALE DO SIMENTAL AGROPECUÁRIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ADVOGADO QUE ATUOU COMO FUNCIONÁRIO DO ADVOGADO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO REPRESENTANTE DA PARTE AUTORA. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA. TERMO INICIAL EXTINÇÃO DO MANDATO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. MÉRITO. MANDATO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. ESTATUTO DA OAB E ARTIGO 668 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Embora o mandato tenha sido outorgado a ambos réus, extrai-se dos autos que o segundo advogado não se beneficiou dos alvarás, já que atuava em representação do primeiro, o qual é proprietário do escritório de advocacia contratado. Preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu acolhida. 2. Não se verifica a implementação do prazo prescricional, na situação em que não se comprovou a ciência da parte quanto ao total dos valores levantados pelo advogado por alvará judicial, devendo o termo inicial coincidir com o arquivamento dos autos. 3. Presente a obrigação de prestar contas a teor dos artigos 668, do Código Civil; e 10 e 25-A do Estatuto da OAB. Portanto, é quinquenal a prescrição da prestação de contas dos recebidos pelo patrono de seu cliente. 4. Ilegitimidade passiva acolhida. Recursos da parte autora e do segundo réu conhecidos e providos. O recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 189 do Código Civil, ao argumento de que o prazo prescricional deve ser aplicado segundo o Estatuto da Ordem dos Advogados (EOAB); b) artigo 668 do CC, asseverando que mandato e procuração são institutos diversos e, sendo assim, como se trata de procuração outorgada para advogados levantarem alvarás, que possui legislação específica, deve ser aplicado o Estatuto da Ordem dos Advogados (EOAB) em detrimento do Código Civil quanto ao prazo prescricional; c) artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão guerreado teria analisado matéria preclusa, vedada pela inovação recursal; e d) artigo 25-A do Estatuto da OAB, articulando que deveria ter sido reconhecida a prescrição no presente caso de acordo com o referido Estatuto, porque, por se tratar de ação de prestação de contas, o termo inicial deveria ter sido contado da data do recebimento do alvará. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJRS, a fim de demonstrá-lo. Em contrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados BRUNO DE OLIVEIRA PIRES PORTO, OAB/GO 32.801 e MAURIZAN ARAUJO GONÇALVES, OAB/DF 18.250. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 25-A do Estatuto da OAB, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas em nome dos causídicos BRUNO DE OLIVEIRA PIRES PORTO, OAB/GO 32.801 e MAURIZAN ARAUJO GONÇALVES, OAB/DF 18.250. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027